Tribunal: CARF
Processo: 11128.723389/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/10/2013
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
CONCOMITÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 1 CARF. Devidamente comprovado o vínculo associativo à ACTC em decorrência de apresentação de documentos por parte do próprio Recorrente, bem como identificado o benefício direto resultante da Ação Judicial, inegável a aplicação da Súmula no 1 do CARF.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE CARGA. SÚMULA CARF No 187. TIPICIDADE DA CONDUTA AO ARTIGO 107, IV, e, do DL 37/66. O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, não havendo que se cogitar de sua ilegitimidade passiva. A conduta do Recorrente se enquadra perfeitamente ao tipo sancionador a partir do momento em que atrasa com a sua obrigação de registro nos prazos estabelecidos na IN 800/2007.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA INFRAÇÃO E TIPICIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente identifica a singela infração constatada, ainda que de forma concisa e objetiva, permitindo o amplo direito de defesa, como ocorrido na espécie em julgamento.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723389/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.382 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
DACHSER BRASIL LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/10/2013
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
CONCOMITÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 1 CARF. Devidamente
comprovado o vínculo associativo à ACTC em decorrência de apresentação de
documentos por parte do próprio Recorrente, bem como identificado o benefício direto
resultante da Ação Judicial, inegável a aplicação da Súmula no 1 do CARF.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE
CARGA. SÚMULA CARF No 187. TIPICIDADE DA CONDUTA AO ARTIGO 107,
IV, “e”, do DL 37/66. O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal
para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, não havendo que se cogitar
de sua ilegitimidade passiva. A conduta do Recorrente se enquadra perfeitamente ao
tipo sancionador a partir do momento em que atrasa com a sua obrigação de registro nos
prazos estabelecidos na IN 800/2007.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA
INFRAÇÃO E TIPICIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e
perfeitamente identifica a singela infração constatada, ainda que de forma concisa e
objetiva, permitindo o amplo direito de defesa, como ocorrido na espécie em
julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva. No
mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723389/2016-11
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.382 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723389/2016-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira.
Relatório

O presente Recurso Voluntário de fls. 179-201 movido em face da r. decisão de
primeira instancia de fls. 162-168 encontra-se devidamente tempestivo e, basicamente, defende
que:
- inexistência de concomitância entre processos judiciais e administrativos, posto que a
recorrente não figura como parte ativa na Demanda Judicial movida pela ACTC Sindicomis;
- a recorrente é parte ilegítima posto não se tratar de Agente Marítimo e sim de Cargas;
- a falta da indicação individualizada das condutas resulta na nulidade do Auto de Infração por
violação ao disposto no art. 9o do Dec 70.235/72 na medida em que resultou na cumulação de
multas;
- houve prestação das informações e que a Administração Publica não suportou prejuízos;
- falta da tipicidade da conduta da Recorrente ao disposto na norma do art. 107, IV, ‘e’ do Dec
37/1966.
- denúncia espontânea configurada motivo pelo qual deve-se afastar quaisquer sanções
pecuniárias em face da recorrente.
Merece destaque e análise a petição de fls. 208 e sgs requerendo a extinção do
feito em razão da presença da prescrição intercorrente. Por tratar-se de matéria de ordem pública,
será analisada em sede das preliminares das matérias recursais.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
O Tema em apreço, embora seja objeto de estudos e teses de riquíssimos valores
jurídicos, não pode prosperar em Processo Administrativo Fiscal, especialmente em razão da
plena vigência da Súmula 11. Eis a sua redação:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.382 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723389/2016-11

Do exposto, não há que se prosperar esta tese.
3
DA CONCOMITÂNCIA NO TOCANTE A DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Neste tópico já serão abordados tanto os temas da concomitância quanto da
denúncia espontânea por questões metodológicas.
A Recorrente é parte filiada a ACTC, posto que desde a sua impugnação, busca
fazer valer o direito coletivo da qual é benficiária, obtido na demanda judicial proposta pela
Associação. Não há dúvida do interesse e benefício direto da Recorrente ao vincular-se a uma
Associação que, no exercício dos interesses da classe, obteve uma decisão liminar favorável aos
seus associados nos Autos da Ação no 0005238-86.2015.403.6100 em tramite perante a 14a Vara
Federal de São Paulo, no tocante a questão da Denúncia Espontânea.
Em razão deste interesse e benefício direto decorrente da r. decisão judicial
mencionada, com o devido respeito aos entendimentos contrários, inegável reconhecer a
identidade de pretensão sobre este ponto especificamente, de modo a atrair a Súmula 1 desta
Colenda Corte. Eis a sua redação:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
A constituição do crédito por parte da Fazenda Nacional, como consequência
direta do Ato Administrativo Vinculado que formalizou o Auto de Infração, não pode ser privada
em razão de decisão judicial que determina a abstenção de sua respectiva exação.
Sendo assim, entende-se que a recorrente, sobre este ponto especificamente, deve
se sujeitar aos tramites processuais e materiais a serem percorridos na referida demanda judicial,
motivo pelo qual não se conhece do presente recurso na denúncia espontânea.
4
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA
APLICADA. TIPICIDADE DA CONDUTA AO ARTIGO 107, IV, “e”, do DL 37/66.
De início é importante frisar que não merece prosperar assertiva do Recorrente de
que o Auto de Infração deva ser anulado. Este Auto, assim como a decisão recorrida, encontram-
se devidamente fundamentados, com plena exposição dos fatos, infrações e subsunções.
Decorre disso que a mesma deveria ter agido com mais cautela nos tramites
internos de suas atividades para não se submeter as infrações em apreço, motivo pelo qual não há
como prosperar e acatar o argumento da inexistência de tipicidade de conduta, cujo fato gerador
ocorreu aos 23/10/2013.
De início e, com a devida vênia, considerando a excelência da fundamentação e
análise dos fatos por parte do Auto de Infração, transcreve-se alguns trechos das fls. 12, os quais
detalham, com riqueza de detalhes as infrações, sem prejuízo dos apontamentos já aduzidos nesta
decisão.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.382 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723389/2016-11

Fls. 12 OCORRÊNCIA No 1 - DATA DE REFERÊNCIA 23/10/2013
O Agente de Carga DACHSER BRASIL LOGISTICA LTDA., CNPJ No08996109000132,
concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151305216816745
a destempo em/a partir de 23/10/2013 14:28, segundo o prazo previamente estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s)
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151305223003487. Destaque-se ainda
que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151305216816745 foi incluído em 15/10/2013
17:01, momento a partir do qual se tornou possível o registro do conhecimento eletrônico
agregado.
E o artigo 22 da IN 800 de 2007 é claro no sentido da obrigatoriedade de
cumprimento do prazo de até 48 horas antes da atracação para fins do registro. Assim não
ocorrendo, naturalmente que seja aplicada a sanção prevista no art. 107, IV, “e”do Dec. 37/1966.
Ademais não existe espaço para dúvidas acerca da responsabilidade do agente de
cargas. O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 é claro quanto a obrigação daquele agente que
constar na qualidade de consignatário do conhecimento de embarque de prestar informações da
desconsolidação, sem prejuízo das menções neste sentido, presentes de forma clara e inequívoca
previstas na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966. Eis as suas redações:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao AGENTE DE
CARGA; e

A conduta do Recorrente se enquadra perfeitamente ao tipo sancionador a partir
do momento em que atrasa com a sua obrigação de registro nos prazos estabelecidos na IN
800/2007.
5
DA CUMULAÇÃO DE MULTAS:

Melhor sorte também não assiste no que toca ao tema da cumulação das multas.
Pela hermenêutica do artigo 9o e seu parágrafo primeiro, resta evidente que o dispositivo
indicado pela recorrente é claro que a vedação refere-se a tributos e multas de natureza diversas.
Tratando-se de multa da mesma natureza, pautada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, não merece reforma o r. julgado. Inclusive o § 1o deste dispositivo é claro
acerca da possibilidade da unificação, desde que respeitados os demais atos formais, em Auto de
Infração único quando depender dos mesmos elementos de prova.

A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, clara, bem redigida,
digna de louvor e apreço, elaborada com extremo zelo e, clara está a infração e responsabilidade
do Recorrente.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.382 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723389/2016-11

6
DA INEXISTÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCRIÇÃO DOS
FATOS COMPATÍVEL COM A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO AUTO DE
INFRAÇÃO.

Pela leitura dos fatos e argumentos apresentados em sede de impugnação e
Recurso Voluntário, nota-se que o Recorrente exerceu seu direito de defesa na sua plenitude e,
diga-se de passagem, com notável argumentação. Observa-se que foram impugnados
absolutamente todos os pontos que por bem entendeu fazer.

Para que haja adequação ao disposto no artigo 59 , I e II do Decreto no 70.235/72,
o Auto de Infração deve estar viciado de tal monta que prive, seja por fatos inexistentes
insubsistentes, seja por fundamentação jurídica inadequada e incompatível para com o
Recorrente, de tal sorte que os atos administrativos tributários de lançamento ou do próprio
Auto de Infração, situados na origem sejam nulos de pleno direito com efetivo prejuízo à parte.

Não é o caso dos autos.
7
DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA MOTIVAÇÃO.
Sem maiores delongas, inegável a prática da infração pela prestação dos registros
de desconsolidação a destempo. Mais do que comprovado nos autos e, inclusive, a subsunção
dos fatos à norma já se encontra devidamente apontada e trabalhada nestes autos.
DO DISPOSITIVO.

Do exposto, conheço parcialmente do Recurso, rejeito a preliminar de
ilegitimidade da parte e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 215
DF CARF MF
Original